Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-21.2022.8.11.0022
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000184-21.2022.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 297.871.898-61 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - CPF: 720.086.601-68 (APELADO), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

–
REEXAME DA MATÉRIA –
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDA COM O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
– INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL – AUSÊNCIAS DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

O Ordenamento jurídico pátrio consagrou a tese do prequestionamento ficto do artigo 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000184-21.2022.8.11.0022

EMBARGANTE:
ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA

EMBARGADO:
CARLOS EDUARDO MASSUIA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA
, contra o acórdão de Id. 238706169, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão singular que não arbitrou danos morais e materiais ao caso em comento.

Em suas razões, a embargante contradição, pontuando que “
A contradição está no fato de que, ao afastar a existência de dolo, o v. Acórdão não analisou adequadamente a conduta dolosa do Embargado no descumprimento da cláusula contratual pactuada, a qual ele próprio admitiu ter transferido o bem objeto da cláusula para um terceiro. Portanto, há necessidade de esclarecimento quanto à ausência de análise sobre o dolo no descumprimento da obrigação prevista no acordo de divórcio”.

Assevera
que a conduta do embargado é passível de dano moral, pontuando que “
tão-somente busca indenização por ter sido lesada em não receber a transferência da filial, o que moralmente a afetou, resultando, inclusive, neste litígio judicial”.

Ao arremate, prequestiona à matéria para eventual recurso a Corte Superior.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 250255198.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA
, contra o acórdão de Id. 238706169, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão singular que não arbitrou danos morais e materiais ao caso em comento.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Quanto ao argumento
de dano moral e matéria, frisa-se que o colegiado, de forma unanime afastou o desinteirado.

Outrossim, quando do arresto, foi categórico/objetivo, pontuando que inexistindo procedência do pleito autoral, não há dano moral ou material aplicável.

Feitas tais ponderações, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 , § 2º, do CPC.

(STF - ARE: 1365477 GO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023)

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

Ou seja, desnecessário os embargos com o fito de prequestionar.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022)
–
Grifei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024